Tribunal: STF
Processo: AI 401520
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA:	COMPETÊNCIA DESTA TURMA FIRMADA FACE À AUSÊNCIA, NA ATUAL 
   COMPOSIÇÃO DA PRIMEIRA TURMA, DE MINISTROS QUE PARTICIPARAM DO 
   JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DEU ORIGEM AOS EMBARGOS 
   EM EXAME (cf. art. 10, § 3º, do RISTF).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
   EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente contradição ou 
   omissão, não cabem embargos de declaração.
Não cabe conhecer de 
   pedido formulado em petição avulsa, apresentada após a 
   interposição do recurso, para exonerar a parte do pagamento de 
   multas ou outras cominações, especialmente se determinadas por 
   outros órgãos jurisdicionais.
Questão de Ordem acolhida para 
   fixar a competência desta Segunda Turma para o julgamento dos 
   embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.